Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704492-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jessica de Sousa Claudino Agravado: Raimundo Pereira Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica de Sousa Claudino contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0079549-12.2008.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação a penhora no rosto dos autos deferida por este juízo nos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, em que a parte executada alega que a penhora realizada não pode subsistir eis que está intimamente ligada ao bem de família que sofreu constrição naqueles autos e foi adjudicado. Alega que o valor que receberá naqueles autos, correspondente à diferença que deve ser restituída à ora executada, será seu único respaldo para garantir seu imediato e digno realojamento. Assim, pugna pela desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília. Razão não assiste a executada eis que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento no 0703230-76.2019.8.07.0000 reconhecendo que o imóvel penhorado não possui elementos que o caracterizem como bem de família em razão de pertencer a empresa INOVAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. Ademais, quando determinada a avaliação do imóvel o sr. Oficial de Justiça constatou que: “A unidade encontra-se em obras, apenas no reboco, sem piso, sem acabamento e está vazia, sem nenhum móvel” (ID 36761608). Assim, não há que se alegar que a parte executada e sua família moram no imóvel ou que se trata de bem de família diante da ausência de provas que comprovem o alegado. Diante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora no rosto dos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília. Aguarde-se, pelo prazo de 60 dias, a transferência de valores para conta judicial vinculada a este Juízo. Defiro a gratuidade de justiça para a requerida JESSICA DE SOUSA CLAUDINO, em razão dos documentos apresentados com a petição de ID 42390642.” Em suas razões recursais (fls. 1-16, Id. 14553613) alega a agravante, em síntese, que o direito de crédito objeto da penhora no rosto dos autos no 0715448-70.2018.8.07.0001 decorre da adjudicação de bem de família, que é protegido pela impenhorabilidade legal. Argumenta que a referida questão tem natureza de ordem pública e que a quantia resultante da aludida adjudicação compõe o mínimo existencial e o patrimônio mínimo para que possa prover a própria subsistência de forma digna. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para que a decisão impugnada seja reformada e, por conseguinte, desconstituída a penhora no rosto dos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora no rosto dos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001. A cognominada penhora no rosto dos autos consiste na expropriação de um bem objeto de disputa em outro processo judicial, de acordo com a regra prevista no art. 860 do CPC. A alegação articulada pela devedora, de forma isolada e sem a efetiva demonstração, de que a determinação de penhora no rosto dos autos é excessivamente onerosa, não é suficiente para justificar a desconstituição do referido ato de subtração patrimonial. No caso, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF determinou a penhora de bem imóvel nos autos do processo autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001. A recorrente, no entanto, insiste em afirmar que o direito de crédito decorrente da adjudicação desse bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade legal, por se tratar de bem de família. A Egrégia 6a Turma Cível decidiu, ao julgar o agravo de instrumento no 0703230-76.2019.8.07.0000, que o referido bem imóvel não é bem de família e pode sim ser penhorado. Por essa razão o crédito decorrente da adjudicação do aludido bem pode ser igualmente objeto de penhora. A propósito, convém destacar o teor da seguinte ementa constituída a partir do aludido julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA DESPROVIDA DE TAL VERBA. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial é caracterizado como bem de família, quando seja o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residem. Comprovado que o imóvel não pertence às pessoas naturais ou entidade familiar executadas, mas a uma pessoa jurídica, incabível a configuração do imóvel como bem de família. Não é possível a fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória que não extinguiu a fase executiva e tampouco fixou verbas honorárias. (Acórdão no 1172705, 07032307620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019)” Convém ressaltar, ademais, que eventuais discussões a respeito da possibilidade de penhora de um bem e da constituição de patrimônio mínimo do devedor não consistem em questões de ordem pública. O conceito de ordem pública, aliás, indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). Portanto, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de exercer sua pretensão. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, fica evidente que o descontentamento da devedora a respeito da penhora no rosto dos autos está sujeita, sim, aos efeitos da preclusão. Portanto, o acórdão cuja ementa foi mencionada acima resolveu a questão de forma definitiva e afasta a possibilidade de rediscussão da matéria. Assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, pois a questão objeto do presente recurso foi encoberta pelos efeitos da preclusão. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator